Tribunal: TJSP
Processo: 1064432-12.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
SEGURO SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autora portadora de insuficiência renal crônica dialítica. Sentença de procedência, confirmando a tutela quanto ao tratamento com Imunoglobulina Humana e aplicação de Mabthera (Rituximab). Insurgência da ré alegando ausência de previsão no Rol da ANS. Irrelevância. Entendimento consolidado na Corte acerca da abusividade da negativa quando existe

Ementa:
SEGURO SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autora portadora de insuficiência renal crônica dialítica. Sentença de procedência, confirmando a tutela quanto ao tratamento com Imunoglobulina Humana e aplicação de Mabthera (Rituximab). Insurgência da ré alegando ausência de previsão no Rol da ANS. Irrelevância. Entendimento consolidado na Corte acerca da abusividade da negativa quando existe prescrição médica. Súmula no 102. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000726439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064432-12.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BRADESCO SAÚDE S/A, é apelada VIVIANE PEREIRA BILLIA ESTEFAN.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064432-12.2017.8.26.0100 -Voto no 1480-an
2
Apelação Cível no 1064432-12.2017.8.26.0100
Apelante: Bradesco Saúde S/A
Apelado: Viviane Pereira Billia Estefan
Comarca: São Paulo
Voto no 1480
SEGURO SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Autora portadora de insuficiência renal crônica dialítica.
Sentença de procedência, confirmando a tutela quanto ao
tratamento com Imunoglobulina Humana e aplicação de
Mabthera (Rituximab). Insurgência da ré alegando ausência de
previsão no Rol da ANS. Irrelevância. Entendimento
consolidado na Corte acerca da abusividade da negativa
quando existe prescrição médica. Súmula no 102. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Bradesco Saúde S/A apela da sentença lançada
na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, ajuizada por
Viviane Pereira Billia Estefan, que julgou procedente o pedido e
confirmou a tutela antecipada concedida, obrigando a ré a arcar
integralmente com a internação e autorizar a fornecer o tratamento com
Imunoglobulina Humana na dose total de 2g/kg mensalmente, sendo 1g/kg
em 8 horas por dois dias consecutivos e aplicação de Mabthera
(Rituximab) 1000 mg a cada 6 meses aproximadamente e decorrências
necessárias e prescritas por profissional médico, até alta médica definitiva.
Condenou-a, ainda, a arcar com as custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios em favor da autora, fixados em 10% do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064432-12.2017.8.26.0100 -Voto no 1480-an
3
valor da condenação (fls. 302/305).
Embargos de declaração foram opostos pela parte
ré às fls. 308/310 e rejeitados às fls. 315.
Como razão para a reforma, sustenta que existe
cláusula contratual expressa excluindo o fornecimento da medicação
requerida pela apelada fora do regime de internação ou caráter
ambulatorial, quando não se destinarem a tratamentos de urgência ou
emergência.
Afirma que a patologia que acomete a autora
(insuficiência renal crônica), não está incluída dentre aquelas para a terapia
imunobiológica, portanto ausente os critérios de indicação conforme a
DUT ANS.
Aduz que a negativa foi legítima e está alicerçada
na Lei 9656/98 e na resolução Normativa no 387 da ANS.
Pondera que a imposição ao custeio de
tratamentos ou exames, que não estão previstos no contrato de seguro,
acarreta a transformação do contrato de seguro em outra modalidade
contratual, anômala e inominada.
Busca a reforma da sentença (fls. 317/334).
O recurso, tempestivo e preparado, ascendeu
acompanhado das contrarrazões (fls. 339/358).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064432-12.2017.8.26.0100 -Voto no 1480-an
4
É o Relatório.
O recurso não merece provimento, adianta-se.
A negativa de fornecimento de medicamento
pelas operadoras de saúde, ante a ausência de previsão no rol da ANS, é
alvo de vários questionamentos perante a justiça.
Esta Corte consolidou o entendimento de que a
previsão é irrelevante, já que o Rol da ANS é exemplificativo e não isenta
o plano de saúde de fornecê-lo se houver indicação do profissional de
saúde, como é o caso dos autos (fls. 35).
Dispõe a Súmula no 102 do TJSP:
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento de sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de procedimento da ANS.”
Em caso análogo esta Câmara já decidiu:
“EMENTA: PLANO DE SAÚDE PACIENTE QUE
SOFRE DE GRANULOMATOSE DE WEGENER DOENÇA CAUSADORA DE
COMPROMETIMENTOS
PULMONAR,
RENAL
E
NEUROLÓGICO

PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO MABTHERA (RITUXIMABE) - RECUSA
INJUSTIFICADA,
SOB
O
FUNDAMENTO
DE
QUE
HÁ
EXCLUSÃO
CONTRATUAL PARA MEDICAMENTO EXPERIMENTAL ABUSIVIDADE
NTELIGÊNCIA DOS ARTS. 47 E 51, § 1o, II, DO CDC A OBRIGAÇÃO DE A
OPERADORA DAR COBERTURA À DOENÇA SE ESTENDE AO RESPECTIVO
TRATAMENTO, AÍ INCLUÍDO O MEDICAMENTO PRESCRITO - TJSP,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064432-12.2017.8.26.0100 -Voto no 1480-an
5
SÚMULA 102
NECESSIDADE DE SUPERVISÃO DE PROFISSIONAL DE
SAÚDE PARA MINISTRAR O MEDICAMENTO (LEI 9.656/98, ART. 10, INCISO
I, “C”, E ART. 12, INCISO II, “G”) - PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE

SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
no
1004366-10.2017.8.26.0248, Rel. Des. Theodureto Camargo, j. 23.10.2019)
A apelante, portanto, deve arcar com o
tratamento indicado à autora pelo profissional de saúde.
Dessa forma, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.
Benedito Antonio Okuno
Relator